Tribunal: TJDFT
Processo: 0707691-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DEVER DO MAGISTRADO QUANDO SE DEPARA COM DESNECESSIDADE DA FASE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO. ART. 355, I, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. GOLPE DO FALSO INVESTIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NA FRAUDE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O BANCO E O SUPOSTO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO INDEPENDENTE DO AJUSTE DE INVESTIMENTO COM TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO AO BANCO REQUERIDO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS RENDIMENTOS PROMETIDOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DECLARADO NULO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. ART. 42 DO CDC. NÃO CABIMENTO. INOCORRÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. AUSENTE CONTRARRAZÕES AO RECURSO NÃO HÁ MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PREVISTA NO ART. 85, §11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença, proferida em sede de ação declaratória de nulidade cumulada com indenização por danos materiais, a qual julgou improcedentes os pedidos autorais em relação ao segundo requerido, e parcialmente procedentes em relação a primeira requerida, para decretar a resolução do contrato firmado entre as partes e condenar a 1a ré à restituição do valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) atualizado. 1.1. Em suas razões, o autor apelante pugna, preliminarmente, seja cassada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem, oportunizando-se às partes manifestação em sede de especificação de provas. Quanto ao mérito, pede a concessão de provimento recursal para que a sentença hostilizada seja reformada, condenando-se, assim, ambos os apelados, de forma solidária, ao pagamento dos R$ 46.000,00 remanescentes, além da condenação ao pagamento de R$ 57.960,00 (dobra do valor - a título de frutos do investimento - não pago ao apelante durante os 9 meses previstos no contrato).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se houve cerceamento de defesa na hipótese, em razão da supressão da fase de especificação de provas; (ii) quanto ao mérito, aferir se o banco réu deve ser responsabilizado solidariamente pelos prejuízos causados pela fraude; (iii) saber se, diante da declaração de nulidade do contrato, o recorrente faz jus aos frutos do investimento que lhe foram prometidos; e (iv) definir se a condenação à restituição deve se dar na forma simples ou dobrada (art. 42 do CDC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeitada. 3.1. Conforme dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.” 3.2. O julgamento antecipado da lide “se justifica em razão da desnecessidade da realização da fase probatória. Após a fase postulatória, tem-se a fase de saneamento, seguida da fase instrutória e, finalmente, a decisória. Não sendo necessária a produção da prova, não haverá fase probatória, restando um vácuo entre a fase de saneamento e a decisória. Como tal vácuo é obviamente inadmissível, a fase decisória é antecipada para o momento do saneamento, resultando no julgamento antecipado da lide.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Processo Civil – 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2021, pág. 691). 3.3. Dentro desse contexto, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito; o despacho para especificação de provas a serem produzidas pelas partes não constitui etapa imprescindível do processo. Porquanto. Além de o juiz ser o destinatário da prova, cada parte deve atuar no feito ciente do seu ônus probatório e do momento da produção da prova. 3.4. Na hipótese, com a petição inicial, o autor juntou todos os documentos que entendia como constitutivos do seu direito. Ao fim, mencionou “o direito de provar o alegado por todos os meios de prova admitidos” e requereu a inversão do ônus probatório, sem, contudo, pugnar, de forma fundamentada, pela produção de provas outras. 3.5. Constatado que os elementos apresentados aos autos se mostraram suficientes para a formação da convicção do juiz e que o pedido de dilação probatória não contribuiria para o desfecho do processo, tendo o juízo de origem promovido a devida análise dos elementos fáticos probatórios, não há se falar em cerceamento de defesa. Frise-se: em obséquio aos princípios da economia processual e duração razoável do processo, constitui dever do magistrado proceder ao conhecimento direto do pedido.
4. Em relação ao mérito, observa-se que a presente situação trata do denominado “golpe do falso investimento”, cuja engenhosidade se verifica na ação fraudulenta de determinada empresa em captar recursos das vítimas com a promessa de rendimentos mensais acima do mercado, porém, com o pagamento de alguns meses, cessa o repasse dos rendimentos e não promove a restituição do capital investido. 4.1. Embora a relação jurídica esteja sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, o mínimo exigido do autor seria provar que o banco réu agiu em conjunto com a empresa terceira, seja por algum laço comercial escuso, seja por figuração de alguma pessoa comum no quadro societário das empresas, seja por ser correspondente bancário. 4.2. Do constatado, o Banco do Brasil não possui nenhuma relação com o contrato firmado pelo autor e a primeira ré, atraindo o denominado caso fortuito externo a romper o nexo causal. O instrumento contratual foi subscrito exclusivamente pela SACREDI e o postulante, não havendo sequer menção ao banco réu. Ademais, todos os valores vertidos pelo consumidor foram transferidos para contas bancárias pessoais da primeira ré. 4.3. O negócio jurídico (empréstimo) firmado com o banco réu é independente em relação ao contrato de investimento firmado com a ré SACREDI, mormente porque o autor transferiu o valor referente ao crédito por sua própria vontade à ré, sem comprovação de qualquer participação, ingerência, ou mesmo ciência do banco, na expectativa de que mensalmente lhe seria transferido rendimentos decorrentes do ajuste. 4.4. Nesse cenário, não havendo prova de vínculo, nem mesmo na condição de correspondente bancária da primeira demandada com o Banco do Brasil, os fatos, como narrados, caracterizam fortuito externo referentemente à instituição bancária e, por isso, a isenta de responsabilidade, não se configurando a solidariedade prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC. Não há, portanto, qualquer incorreção na sentença, a qual entendeu pela improcedência dos pedidos em relação ao banco requerido. 4.5. Precedente desta Corte de Justiça em caso similar: “[...] 4. A fraude aplicada, com promessa de rendimentos acima do mercado, caracteriza negócio ilícito e se sustenta exatamente na atratividade de tais rendimentos, que não podem ser utilizados para deduzir o valor a ser restituído. 5. A responsabilidade solidária das instituições financeiras é afastada, uma vez que não há qualquer vínculo contratual ou de atuação que as vincule à prática ilícita da ré. A atividade de correspondente bancário deve observar contratos autorizados pelas instituições financeiras, o que não se verifica na modalidade fraudulenta utilizada pela ré. 6. O contrato firmado entre as partes não integra o portfólio de serviços das instituições financeiras rés, inexistindo nexo causal entre a conduta destas e os danos sofridos pelas vítimas. Configura-se caso fortuito externo, suficiente para excluir a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. [...]” (Acórdão 1967982, 0722496-07.2023.8.07.0001, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 27/02/2025).
5. Outrossim, no tocante ao pedido de condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 57.960,00, correspondente à dobra do valor que não foi pago ao apelante durante 9 meses, ou seja, equivalente aos frutos do suposto investimento realizado, também não assiste razão ao apelante. 5.1. Ora, se o próprio demandante pugnou na inicial pela declaração de nulidade do contrato objeto do caso em tela, como pode objetivar, conjuntamente, receber os frutos do referido contrato? Tal pedido, conforme expressamente consignou o sentenciante, se mostra não cumulável com o desfazimento da avença, sendo a improcedência do pleito medida impositiva. 5.2. Como consequência da declaração de nulidade, o Código Civil determina o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do art. 182, portanto, manifesta a impossibilidade jurídica de o requerente obter os frutos do suposto investimento realizado, haja vista a declaração de nulidade do ajuste. 5.3. Precedente: “[...] 3. Tratando-se de contrato nulo, relativo a investimento ilícito, os recorrentes não fazem jus aos investimentos que lhes foram prometidos, mas à restituição do status quo ante, com a devolução dos valores aportados, acrescido de correção monetária desde o aporte e juros de mora desde a citação. [...]” (Acórdão 1299642, 07070893420188070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 24/11/2020). 5.4. Por fim, acerca do pedido de repetição em dobro (art. 42 do CDC), também sem razão o recorrente. Isso porque a aplicação do mencionado dispositivo exige cobrança indevida, além do pagamento indevido pelo consumidor e engano não justificável. Contudo, na hipótese em concreto, quanto ao valor apropriado pela ré condenada, houve desvio, o que não se assemelha à cobrança a que alude o referido artigo. Assim, a restituição deve se dar na forma simples, conforme já determinou a sentença.
6. Considerando que a parte apelada não apresentou contrarrazões, não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC. Precedente: “Se o apelado não apresentou contrarrazões, embora seja vencedor em sede recursal, não lhe serão arbitrados honorários recursais, conforme interpretação literal, lógica e teleológica do §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1032831, unânime, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo improvido.
Teses de julgamento: “1. A responsabilidade solidária de instituições financeiras em fraudes aplicadas por terceiros exige vínculo contratual ou causalidade direta entre a conduta dos bancos e o dano. Não havendo comprovação de qualquer participação, ingerência, ou mesmo ciência do banco no negócio fraudulento de investimento, caracterizado está o fortuito externo, a isentar a instituição financeira de responsabilidade. 2. Tratando-se de contrato declarado nulo, relativo a suposta prestação de serviço de investimento, devem as partes retornar ao status quo ante (art. 182 do CC), não fazendo o contratante jus aos rendimentos que lhe foram prometidos, mas somente à devolução dos valores aportados, atualizados.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 355 e 370 do CPC; art. 7o, parágrafo único, e 42 do CDC; e art. 182 do CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703519-06.2019.8.07.0001, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 17/11/2021; TJDFT, Acórdão 1967982, 0722496-07.2023.8.07.0001, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 27/02/2025; TJDFT, Acórdão 1299642, 07070893420188070001, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 24/11/2020; TJDFT, Acórdão 1032831, unânime, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/07/2017.